Tribunal: CARF
Processo: 10880.946746/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946746/2015-41
ACÓRDÃO
1402-006.993 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASTICOS METALMA S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE
PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
Para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada
por outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento.
Entretanto, para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva
retenção do IRRF, é preciso que esteja acompanhada dos documentos de
suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.993 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946746/2015-41
2
assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1-Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 08/09/2015, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, com número de rastreamento 108899049,
cópia inserta no processo à fl. 135, que resultou em não homologação da compensação
declarada.
2-Foi informado saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2007, da
ordem de R$ 125.373,66, não tendo havido qualquer reconhecimento. Portanto, a lide
circunscreve-se a todo o direito creditório pleiteado.
3-Segue reprodução do Despacho Decisório:

4-O não reconhecimento integral do crédito decorreu da não confirmação de um
pagamento e de um valor informado a título de retenção na fonte:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.993 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946746/2015-41
3

5-A ciência do despacho decisório deu-se em 16/09/2015, conforme documento de
consulta à postagem de fl. 137. 6-Em 15/10/2015 (fls. 2 a 24), a parte interessada
apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório citado acima,
solicitando sua reforma e cancelamento do débito fiscal reclamado, sob os seguintes
argumentos:
 O pagamento no código de arrecadação 2362, apurado em 09/2007 foi efetuado,
conforme DARF anexado.
 A retenção na fonte glosada foi efetuada pela pessoa jurídica Metalma da
Amazônia S/A, CNPJ: 06.207.412/0001-83, da competência de dezembro de 2007.
 A fonte pagadora equivocou-se e não incluiu esse valor na DIRF, mas consta da
DCTF e Darf anexados aos autos.
 A manifestante também não informou esse valor na ficha 54 da DIPJ.
 Deve prevalecer a verdade material e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme doutrina e jurisprudência.
 Ainda que não reconhecido o direito creditório, devem ser afastados multa e
juros, na cobrança dos débitos não compensados.
 “A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a manifestante
não incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente as DCOMPs para quitação
integral do débito tributário apurado e compensado em janeiro/2008, abril/2011 e
agosto/2011.”; “(...) o débito foi quitado integralmente pelas compensações relacionadas
nas DCOMPs”.
Em sessão de 27 de maio de 2021 (e-fls.143) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator acessou os sistemas da RFB, por meio do qual foi possível validar o
pagamento via DARF de estimativa que havia sido glosado pelo despacho decisório no valor de R$
1.623,29.
No entanto, observou que a recorrente não apresentou comprovantes de
rendimentos referente à retenção glosada. Em consultas aos sistemas da DIRF, constatou também
que a alegada fonte pagadora Metalma da Amazônia S/A não informou em DIRF a alegada
retenção. Ademais, afirmou que a DCTF e o Darf apresentados não identificam o beneficiário dos
rendimentos.
Ao final, reconheceu o crédito de R$ 441,69:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.993 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946746/2015-41
4
“20-Passo à recomposição do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2007,
incluindo a parcela de crédito reconhecida nesse julgamento:
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
R$ 351.191,12 + R$ 1.623,29 - R 352.372,72 = R$ 441,69
DA CONCLUSÃO
21-Dessa forma, voto por julgar a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer a existência de direito creditório, relativo
ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, apurado no ano-
calendário de 2007, no valor de R$ 441,69 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta
e nove centavos) e homologar as compensações até o limite do crédito ora reconhecido.”
Ciente da decisão de primeira instância no dia 07/10/2021 (e-fls.160), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 05/11/2021(e-fls.162), no qual expõe os mesmos
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, ou seja:
1. Apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 125.373,66, resultante de
recolhimentos via DARF no valor total de R$ 352.814,41 e de retenções de
IRRF no valor de R$ R$ 124.931,98;
2. Esta retenção teria sido realizada pela empresa Metalma da Amazônia Ltda,
que por erro não preencheu as informações de retenção em DIRF;
3. Como prova do ocorrido, apresenta cópias da DCTF da fonte pagadora que
demonstra os débitos de retenção, além o DARF correspondente;
4. Entende que tais documentos seriam suficientes para comprovar a retenção
alegada;
5. Em adição, apresenta Livro Razão da Metalma da Amazônia Ltda (Fonte
pagadora), do período de 01/12/2007 a 31/01/2008.
6. Faz considerações de cunho teórico e junta julgados deste CARF que
entende serem condizentes com sua tese de defesa;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.993 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946746/2015-41
5
Ainda pende de solução a controvérsia sobre a validação da retenção descrita na
tabela abaixo:

Desde a Manifestação de Inconformidade, a recorrente já tinha apresentado dois
documentos que entende como suficientes à prova da ocorrência da retenção, ou seja, uma cópia
de uma página de uma DCTF, transmitida por outra pessoa jurídica (a alegada fonte pagadora) e
que declara um débito de retenção, bem como uma guia de recolhimento via DARF
correspondente a este mesmo débito.
Trata-se de dois documentos elaborados por outra pessoa jurídica, diversa da
recorrente. É de causar espécie que uma empresa renuncie ao seu sigilo fiscal, fornecendo à outra
empresa dois documentos sigilosos, mas, por outro lado, não consiga fornecer o comprovante de
rendimentos, do qual é obrigada por lei a fornecer à mesma empresa.
Também é de ser observar que as duas empresas pertencem ao mesmo grupo
empresarial, o que justifica o acesso que a recorrente teve à DCTF, à DIRF e à guia DARF da
Metalma da Amazonia S.A., o que torna ainda mais injustificada a falta de apresentação dos
informes de rendimentos.
Até mesmo os extratos de sistema de contabilidade juntados perante este CARF (e-
fls. 183/184), demonstram a relação umbilical entre as duas empresas, posto que:
1. Utilizam o mesmo sistema da informática (SIGA /CTBR400/v.12);
2. Foram impressos no mesmo dia e hora (as 17 horas do dia 22/10/2021)
Portanto, é evidente que a recorrente demonstra não ter encontrado qualquer
óbice à produção de prova necessária à comprovação da sua alegação.
É certo que a prova da retenção não se faz exclusivamente com o comprovante de
rendimentos, mas os documentos juntados pela recorrente não se prestam a demonstrar que a
recorrente auferiu rendimentos financeiros, pagos pela Metalma da Amazônia Ltda, já descontado
o IRRF devido. Os extratos contábeis servem apenas para justificar a narrativa da defesa, e apenas
isto.
O artigo 923 do antigo RIR (decreto 3000/99), prescreve que a escrituração mantida
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que observe as disposições
legais e esteja acompanhada de documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.993 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946746/2015-41
6
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior.
Assim, apresentando o contribuinte a escrituração contábil “com observância das
disposições legais” e “comprovados por documentos hábeis”, caberia a autoridade “a prova da
inveracidade dos fatos registrado”. Ocorre que nenhuma destas condições foram atendidas pela
recorrente no seu recurso perante a DRJ. E estas condições não foram atendidas porque:
1. Como já observado pelo relator do Acórdão recorrido, a DCTF que confessa
o débito de IRRF da fonte pagadora não indica qual é o beneficiário dos
rendimentos correspondentes.
2. A escrituração contábil não está acompanhada da documentação que lhe dá
suporte, ou seja, não foram apresentados os documentos correspondentes
ao contrato de mútuo e nem a prova de que a recorrente efetivamente
auferiu tais rendimentos.
A Verdade evocada pela recorrente somente leva a este relator a concluir que não
há provas de que sequer teria ocorrido a pactuação do alegado mútuo, posto que a alegada fonte
pagadora não informou em DIRF a retenção e nem forneceu o competente comprovante de
rendimentos, e a recorrente, por sua vez, não fornece qualquer prova da existência do contrato de
mútuo, sem nos esquecermos que se trata de suas empresas de um mesmo grupo econômico.
Mas a prova necessária para a comprovação da retenção é apenas o recebimento
líquido da receita, já descontado o tributo. E pelo que consta nos autos, esta prova não foi
produzida, ainda que a recorrente tenha tido amplo acesso à produção probatória, como já dito
antes, inclusive apresentando documentos protegidos por sigilo fiscal de outra pessoa jurídica, a
qual vem a ser a alegada fonte pagadora das retenções discutidas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral – relator.

Fl. 199
DF CARF MF
Original